Tribunal: TJSP
Processo: 1500938-54.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Preliminar rejeitada – Tráfico de drogas – Crime permanente – Desnecessidade de mandado judicial para ingresso no domicílio.
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 ou art. 33, par. 3o, ambos da Lei.
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade –

Ementa:
Preliminar rejeitada – Tráfico de drogas – Crime permanente – Desnecessidade de mandado judicial para ingresso no domicílio.
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 ou art. 33, par. 3o, ambos da Lei.
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Penas e regime prisional corretamente fixados.
Preliminar rejeitada, recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500938-54.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MIKE
FELIPE GOULART, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500938-54.2019.8.26.0583 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500938-54.2019.8.26.0583
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: MIKE FELIPE GOULART
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.750
Preliminar rejeitada Tráfico de drogas Crime permanente
Desnecessidade de mandado judicial para ingresso no domicílio.
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 Materialidade delitiva e
autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede
a desclassificação para a figura do art. 28 ou art. 33, par. 3o,
ambos da Lei.
Prova Palavras de Servidores Públicos Validade Inexistência
de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Penas e regime prisional corretamente fixados.
Preliminar rejeitada, recurso não provido.
A r. sentença de fls. 208/218, cujo relatório ora se complementa,
condenou MIKE FELIPE GOULART às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 1.088 dias-multa, no
valor mínimo legal, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Inconformado com a condenação, apela o sentenciado, alegando,
em preliminar, ilicitude da prova, por violação de domicílio. No mérito, pleiteia
absolvição, com fundamento na fragilidade da prova acusatória.
Subsidiariamente, objetiva a desclassificação para a figura do art. 28 ou do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500938-54.2019.8.26.0583 -Voto no
3
33, par. 3o, ambos da Lei de Drogas, ou a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência (fls. 269/282).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 286/294), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 346/356).
É o relatório.
A preliminar deve ser rejeitada.
Com efeito, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes consuma-se
com a prática de qualquer uma das ações identificadas no núcleo do tipo penal,
frise-se, todas de natureza permanente. Desta feita, quando tais ações são
preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante a qualquer
momento.
Assim, a regra constitucional referente à inviolabilidade de domicílio
não é absoluta, em face do quanto preceitua o art. 5o, a seguir transcrito:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
(grifo nosso).
In casu, o mandado judicial era prescindível, uma vez que, restou
evidenciado que os réus guardavam e tinham em depósito entorpecentes,
condutas estas que já estavam consumadas, fato este mais que suficiente para a
configuração do tipo múltiplo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500938-54.2019.8.26.0583 -Voto no
4
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO.
INVIABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE
DA PROVA. APREENSÃO DA DROGA SEM MANDADO
JUDICIAL. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na
via especial suposta violação à matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal
2. Em relação à alegada violação da Súmula 126, do
STJ, verifico tratar de inovação da matéria em sede de
agravo regimental, não podendo ser acolhida nesta
fase recursal.
3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no
sentido de que, no caso de flagrante em crime de
tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões
domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a
natureza permanente do delito.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Resp 1398920 RS, 2013/0295472-3 Quinta
Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17/02/2014,).
Além disso, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada,
estando o flagrante em ordem, haja vista o contexto em que ocorreu. Assim,
todas as provas por meio dele obtidas são válidas.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 6/8), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), pelo Auto de Constatação
(fls. 11/12), pelas fotografias (fls. 13/14), pelos laudos de exame toxicológico (fls.
68/70, 86/91 e 170/175) e pela prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500938-54.2019.8.26.0583 -Voto no
5
A autoria é certa.
O apelante, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou a
acusação. Admitiu, apenas, a propriedade da maconha. Disse que iria fumar com
uma amiga (fl. 4 e mídia).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e,
portanto, devem ser rechaçadas.
O policial militar Gabriel Lima Pereira informou que houve uma
denúncia anônima no sentido de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas
na linha férrea. Dirigiu-se ao local e usuários indicaram a residência dele, para
onde se dirigiu. O acusado estava na frente da casa e, ao avistar os milicianos,
correu e dispensou algo, que se constatou que era uma pedra de crack.
Realizada a abordagem, com ele foram encontrados R$ 254,00, em dinheiro. No
quarto dele foi localizada uma porção de maconha. O réu admitiu a propriedade
do entorpecente (fl. 3 e mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar
Aristoteles Jose da Silva de Almeida, na fase inquisitorial (fl. 2).
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam
suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria
no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a história, com a
intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais,
suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
A testemunha de defesa Beatriz Aparecida da Rocha disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500938-54.2019.8.26.0583 -Voto no
6
estava usando droga com o réu, no quartinho, quando os milicianos invadiram o
imóvel e encontraram entorpecente jogado no chão (mídia).
Com efeito, esse testemunho não pode ser considerado, eis que
divergente do alegado pelo próprio réu.
As demais testemunhas de defesa nada elucidaram (mídia).
Ora, pela quantidade da substância entorpecente apreendida (1
pedra de crack, com peso líquido de 3,2 gramas; 1 porção de maconha, com
peso líquido de 0,89 gramas), pela forma como ocorreu a apreensão, tudo
demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de
terceiros. Desta forma, não se pode desclassificar a conduta para a figura do art.
28 ou do art. 33, par. 3o, ambos da Lei n. 11.343/06.
Outrossim, é de ter em conta que nos locais em que ocorre o
tráfico de entorpecentes, impera a lei do silêncio, razão pela qual é extremamente
difícil arrolar pessoas dispostas a testemunhar contra traficantes.
Não há dúvidas, portanto, de que o acusado, por ocasião dos fatos,
praticava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo e ter em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, já que a droga seria
entregue a pessoa de Renan.
Assim, a absolvição é meta impossível de ser alcançada.
As penas aplicadas se afiguram suficientes para a reprovação e
prevenção do crime, tendo sido observados, na dosimetria, os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500938-54.2019.8.26.0583 -Voto no
7
antecedentes (fls. 32 e 36) e a reincidência (fls. 33/34 e 36/37).
Com efeito, não havia mesmo como se compensar, na segunda
fase, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É que o réu, apesar de ter admitido a propriedade da maconha, não
confessou o tráfico, tampouco admitiu ter dispensado a pedra de crack. Portanto,
não houve confissão. E mesmo que tivesse havido, de acordo com regra prevista
no art. 67, do CP, a agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea.
É pacífico nesta Egrégia 6a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, o entendimento de que a reincidência prepondera sobre a
confissão espontânea do acusado, na dosimetria da pena.
Assim sendo, não era mesmo caso de compensação da agravante
de reincidência com a atenuante de confissão espontânea.
A reincidência justifica o regime prisional fechado, nos termos do
art. 33, par. 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator